Tribunal: TJMT
Processo: 1021634-12.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1021634-12.2024.8.11.0002
EMENTA
DIREITO PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. APELO ACUSATÓRIO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da acusação que desafia sentença que absolveu o apelado da imputação da prática do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.
2. Fatos relevantes: (i) depoimento dos policiais no sentido que receberam denúncias que o apelado, conhecido como “MANCO” estaria comercializando drogas em certa região da cidade; (ii) abordagem policial que culminou na apreensão de 02 porções de pasta base de cocaína, dispensada por terceiros que se colocaram em fuga, além de 06 porções de cocaína e 04 de maconha no bolso da bermuda do apelado; (iii) indicação pelo apelado do esconderijo dos demais entorpecentes apreendidos, consistentes em 45 porções de cocaína e 45 de maconha, e R$ 90,00 reais em notas miúdas; (iv) apelado negou o tráfico da droga apreendida; e (v) sentença concluiu pela absolvição do apelado por ausência de comprovação de que a droga apreendida estava sendo usada para distribuição/venda.
3. Requerimento do recurso: condenação do apelado nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório evidencia a finalidade de traficância dos entorpecentes apreendidos com o apelado e aqueles que foram jogados pelos indivíduos que se colocaram em fuga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os depoimentos dos policiais militares tanto na fase extrajudicial como judicial estão harmônicos com as demais provas dos autos e constituem fundamento válido para a condenação.
6. As provas produzidas mostram-se suficientes para configurar o delito de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, caput e §4o; art. 33, §2o, alínea “c”, do CP.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 635.659; STJ, Resp. 1.977.027/PR; enunciados no 07 e 08 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021634-12.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEBERSON DA SILVA ALMEIDA (APELADO), CLEBERSON DA SILVA ALMEIDA - CPF: 042.381.951-83 (APELADO), ANDERSON BISPO DE LIMA - CPF: 571.966.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FELICIANO DA SILVA - CPF: 040.540.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. APELO ACUSATÓRIO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da acusação que desafia sentença que absolveu o apelado da imputação da prática do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

2. Fatos relevantes:
(i)
depoimento dos policiais no sentido que receberam denúncias que o apelado, conhecido como “MANCO” estaria comercializando drogas em certa região da cidade; (
ii
) abordagem policial que culminou na apreensão de 02 porções de pasta base de cocaína, dispensada por terceiros que se colocaram em fuga, além de 06 porções de cocaína e 04 de maconha no bolso da bermuda do apelado; (
iii)
indicação pelo apelado do esconderijo dos demais entorpecentes apreendidos, consistentes em 45 porções de cocaína e 45 de maconha, e R$ 90,00 reais em notas miúdas;
(iv)
apelado negou o tráfico da droga apreendida; e (
v
) sentença concluiu pela absolvição do apelado por ausência de comprovação de que a droga apreendida estava sendo usada para distribuição/venda.

3. Requerimento do recurso: condenação do apelado nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório evidencia a finalidade de traficância dos entorpecentes apreendidos com o apelado e aqueles que foram jogados pelos indivíduos que se colocaram em fuga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os depoimentos dos policiais militares tanto na fase extrajudicial como judicial estão harmônicos com as demais provas dos autos e constituem fundamento válido para a condenação.

6. As provas produzidas mostram-se suficientes para configurar o delito de tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/06, art. 33
, caput
e §4o; art. 33, §2o, alínea “c”, do CP.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 635.659; STJ,
Resp. 1.977.027/PR
;
enunciados no 07 e 08 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos n. 1021634-12.2024.8.11.0002, que absolveu Cleberson da Silva Almeida da imputação da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06), nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP

(id. 264094310).

Nas
razões recursais
, o apelante requer a reparação da sentença absolutória com a condenação do apelado argumentando que as provas angariadas ao longo da
persecutio criminis
são suficientes para caracterizar a prática do delito de tráfico de drogas pelo réu (id. 264094331).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa pugnou pelo desprovimento do apelo, mantendo-se inalterada a sentença absolutória, diante da insuficiência probatória (id. 264094334).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 267280751).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelado
Cleberson da Silva Almeida
foi denunciado como incurso no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1021634-12.2024.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 18 de junho de 2024 por volta das 15:50 min, na Rua 13 de Outubro, bairro Costa Verde, na cidade de Várzea Grande/MT, o denunciado
CLEBERSON DA SILVA ALMEIDA alcunha “MANCO”
, trazia consigo e mantinha em depósito drogas para posterior venda a consumo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,

2) Ressai dos autos, que a equipe do Grupo de Apoio da Polícia Militar (GAP 4), recebeu informações sobre tráfico de entorpecentes em um beco, onde o indivíduo conhecido como
“MANCO”
estava atuando como traficante. Após deslocamento para o local, os policiais adentraram o beco e visualizaram
CLEBERSON
entregando algo para dois indivíduos, os quais, ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga em direções distintas, arremessando um objeto ao solo, posteriormente identificado como
2 (duas) porções de pasta base de cocaína
.

3) Diante da situação, foi solicitado apoio de outras equipes de GAP, ocasião em que
CLEBERSON
tentou fugir, sendo acompanhado a pé pela equipe policial e abordado em seguida. Na busca pessoal, foram encontradas em seu bolso da bermuda
06 (seis) porções de pasta base de cocaína e 04 (quatro) de maconha
.

4) Questionado, o denunciado admitiu aos policiais que estava comercializando entorpecentes naquele local e indicou a presença de mais drogas escondidas nas proximidades. Após buscas adicionais, foi localizada
1
(
uma) lata contendo o restante do entorpecente, sendo 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína e 45 (quarenta e cinco) de maconha, além da quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em notas miúdas, escondidas sob uma pilha de tijolos.
Apesar das buscas realizadas pelas equipes, os outros dois indivíduos mencionados não foram localizados devido à região ser densamente arborizada.

5) Diante disso, foram encaminhados até a delegacia de polícia e, perante Autoridade Policial,
CLEBERSON DA SILVA ALMEIDA
negou a prática do crime de tráfico de drogas (ID 159258031).

6) Vale ressaltar que o fato não é isolado na vida do denunciado, que já havia sido preso em flagrante em 06/02/2024 por tráfico de drogas. Ademais, ele responde outras duas ações penais pela prática do mesmo crime, restando evidente sua renitência delitiva. (...)”.
(id. 264094272).

Após a regular instrução do feito, o Juízo singular julgou improcedente a ação penal absolvendo o apelado do delito imputado.

1. PLEITO CONDENATÓRIO

O Ministério Público postula pela condenação do apelado pelo delito de tráfico de drogas, ao argumento que a materialidade e autoria estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, salientando que os depoimentos dos policiais militares foram validados com as demais provas.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a irresignação acusatória é passível de acolhimento.

A
materialidade
está demonstrada através do auto de prisão em flagrante (id. 264089290), termo de exibição e apreensão (id. 264089294), laudo pericial no 311.3.10.9067.2024.185541-A01 (id. 264089296), boletim de ocorrência no 2024.181308 (id. 264094251) e depoimento das testemunhas.

A
autoria
delitiva diferente do entendimento do Juízo singular, denota-se que está comprovada pelo auto de prisão em flagrante e pela prova judicializada, mormente pelo depoimento das testemunhas policiais e apreensão dos entorpecentes.

Os policiais militares
Anderson Bispo de Lima e Thiago Feliciano da Silva
declararam na fase inquisitorial que tinham ciência que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes em um beco no bairro Pirineu e o responsável pela comercialização seria o apelado, conhecido como “Manco”. Ao se deslocaram até o local se depararam com o apelado entregando algo para dois indivíduos, os quais correram ao avistarem a guarnição e jogaram objetos ao solo, identificados como duas porções de substância análoga a pasta base de cocaína. Ato contínuo, em busca pessoal no apelado encontraram em seu bolso seis porções de cocaína e quatro de maconha. Ao ser questionado sobre a droga, o réu admitiu que estava comercializando entorpecentes naquela localidade e ainda indicou onde tinha mais droga escondida. Disseram que após a busca, apreenderam embaixo de uma pilha de tijolos uma lata com mais porções de entorpecentes e a quantia de R$ 90,00 em notas pequenas. Com relação aos indivíduos que empreenderam fuga não foram encontrados para serem identificados. (id. 264089291e 264089292). As alegações foram ratificadas em Juízo.

Em seu interrogatório, o
apelado
negou os fatos, afirmando que é usuário de drogas e no dia em questão estava indo comprar drogas, quando fora abordado pela polícia. Alegou que no momento que foi abordado, estava pedindo um cigarro para um desconhecido e estaria devolvendo o maço a ele. Por conseguinte, os agentes chegaram e esses outros indivíduos empreenderam fuga. Afirmou que um deles jogou uma certa quantidade de drogas no chão, a qual não lhe pertence. Por fim, destacou não ser dono das drogas apreendidas e não ser traficante
.
(Vide sentença – id. 264094310).

Na sentença absolutória proferida pelo Juízo
a quo
, a autoria foi afastada sob o fundamento que não há certeza quanto a propriedade da droga apreendida, pois os indivíduos que fugiram é que jogaram objeto suspeito no chão que, posteriormente, foi confirmado ser substância análoga a pasta base de cocaína. E, que a alegação dos policiais de que o apelado seria o vendedor da droga não foi sustentada por qualquer outra prova.

Todavia, na narrativa dos fatos extraída do boletim de ocorrência no 2024.181308, depoimentos dos policiais e da denúncia consta que a polícia apreendeu 02 (duas) porções de pasta base de cocaína, as quais foram jogadas por indivíduos que foragiram do local quando a guarnição chegou e em ato contínuo, após busca pessoal, encontraram no bolso da bermuda do apelado 06 (seis) porções de pasta base de cocaína e 04 (quatro) de maconha. Em seguida, com informações fornecidas pelo próprio réu, que confirmou informalmente que estaria comercializando entorpecente naquele beco, apreenderam uma lata contendo mais 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína e 45 (quarenta e cinco) de maconha, e a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em notas miúdas.

A quantidade e a qualidade da droga mencionada pelos policiais foram confirmadas pelo termo de apreensão (id. 264089294) e laudo pericial no 311.3.10.9067.2024.185541-A01, assim como o dinheiro apreendido em espécie.

Portanto, os fatos não se limitaram a apreensão das duas porções descartadas pelos indivíduos foragidos, as demais provas indicam que o apelado trazia consigo entorpecentes no bolso da bermuda e mantinha em depósito drogas para posterior venda.

Apesar das duas porções de cocaína terem sido descartadas por terceiros, os policiais militares
afirmaram que ao chegarem no beco visualizaram o apelado entregando algo para outros dois indivíduos e estes ao notarem a presença da guarnição saíram correndo em direção distintas jogando objeto ao solo e em audiência destacaram que o apelado era o vendedor da droga.

O apelado, em contrapartida, em seu interrogatório, disse que no momento em que foi abordado tinha parado no local para pedir cigarro para um desconhecido e estaria devolvendo o maço para ele.

Diferente do alegado, atenta-se que nenhum cigarro foi apreendido, o apelado não o portava, sequer aquele que afirmou ter pego com terceiro. Já a versão dos policiais é confirmada pelas demais drogas apreendidas com o réu e aquelas indicadas por ele no esconderijo.

Não há motivo para inferir que os policiais militares teriam declarado inverdades a respeito dos fatos, acusando-o falsamente de estar na posse da substância ilícita e que teria confessado informalmente que estaria traficando naquele local, inclusive indicando onde havia mais entorpecentes.

Como se sabe, o depoimento dos agentes policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso (Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, o acervo fático-probatório evidencia que o apelado
trazia consigo
04 (quatro) porções de maconha e 06 (seis) de cocaína e
mantinha em depósito
45 (quarenta e cinco) porções de cocaína e 45 (quarenta e cinco) porções de maconha, além de já ter repassado 02 (duas) porções de cocaína, totalizando 17,28g de cocaína e 74,48g de maconha, demonstrando o desiderato mercantil e disseminatório do entorpecente.

Desse modo, a conduta perpetrada pela apelado se amolda perfeitamente a dois dos verbos nucleares previstos pelo tipo e, em razão de o tráfico de drogas ser tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [enunciado n. 07 da TCCR/TJMT], sendo desnecessária a efetiva comprovação de atos de mercancia para a sua configuração.

Diante do exposto, revela-se cabível o acolhimento do apelo, ante o arcabouço probatório robusto e harmonioso para subsidiar o édito condenatório, razão pela qual a sentença de origem deve ser reformada.

2. DOSIMETRIA DE PENA

O delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06 estabelece sanção de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, percebe-se que o réu não os possui, pois, apesar de existirem inquéritos policiais instaurados e ações penais em andamento estes não podem ser valorados para macular essa circunstância. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as consequências e as circunstâncias do crime são punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, não há o que se deduzir do comportamento da vítima.

Dessa maneira, considerando que não há circunstâncias judiciais a serem valorada sem desfavor do réu, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas, sendo conservada a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira etapa, a minorante do tráfico privilegiado, prevista no §4o do art. 33, da Lei no 11.343/06, deve ser aplicada sempre que o agente seja primário tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e não integre organização criminosa, sendo esses critérios cumulativos, aplicável ao caso em análise.

Insta consignar que apesar do apelado possuir ações penais em andamento envolvendo o tráfico de entorpecentes, o STJ fixou no julgamento do Resp 1.977.027/PR, sob o rito dos repetitivos, o Tema Vinculante 1.139, que veda
“inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto”.

(...) 8. A interpretação ora conferida ao art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime.
O que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto.
(...) 12. Para os fins do art. 927, inciso III, c.c. o art. 1.039 e seguintes, do Código de Processo Civil, resolve-se a controvérsia repetitiva com a afirmação da tese:
"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06"
(...)”. (REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.).

Assim, como não há outros indicativos de dedicação às atividades criminosas, forçoso o reconhecimento do privilégio.

No caso, o apelado é primário, registra bons antecedentes e nada há nos autos no sentido de indicar participação em associação criminosa. Diante disso, faz jus à causa obrigatória de diminuição de pena, em seu grau máximo, ou seja, na fração de 2/3 (dois terços),

como forma de melhor preservar o caráter de reprovação e prevenção da sanção imposta, resultando na pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Fixa-se regime inicial
aberto,
nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2o, do Código Penal, cabível a
substituição da pena privativa por duas restritivas de direito
, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

3. DISPOSITIVO

À vista de todo o exposto,
provejo
o recurso do Ministério Público e condeno o apelado
Cleberson da Silva Almeida,
vulgo “Manco”, pela prática do delito previsto no
§4o do art. 33, da Lei no 11.343/06
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025